Tribunal: STF
Processo: ARE 1507301
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Embargos de Divergência (eDOC 226) opostos em 27.03.2025 (eDOC 229), em face de acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte, que negou provimento a Agravo Regimental, nos seguintes termos (eDOC 224):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLRAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTIGO 5º, XL, DA CF. LEI 14.230/2021. IRRETROATIVIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO CULPOSO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. A incidência retroativa da lei mais benéfica é prevista no art. 5º, XL, da CRFB que dispõe:a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. A tempo e modo, observa-se que a Constituição estabeleceu expressamente que a lei nova poderá retroagir para beneficiar o réu, desde que se trate de lei de natureza penal, silenciando quanto a leis de outra natureza. 2. No caso concreto, não é viável aplicar as novas alterações”.



    Nas razões recursais, sustenta-se o cabimento dos presentes embargos, apontando-se, como paradigma, o ARE 1.318.242-AgR-EDv, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, julgado em 07.05.2024, DJe 13.06.2024, ao argumento de que tal julgado foi proferido na linha do entendimento “ditado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 843.989/PR (Tema nº 1.199), e ainda, sobre a aplicação ou não da pena de multa civil no caso concreto sob a ótica do Tema nº. 309” (eDOC 226, p. 1). 



    Ressalta-se, ademais, que se está “diante da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no artigo 11, da Lei nº. 8.249/1992, abolida pela nova ordem jurídica ditada pela Lei nº. 14.230/21, na linha do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 843.989/PR (Tema nº 1.199), bem como ainda, a diante de flagrante inconstitucionalidade da pena de multa civil somada a pena de ressarcimento do dano aplicada ao ato de improbidade administrativa ditada pelo Tema nº. 309 da Repercussão Geral” (eDOC 226, p. 32). 



    Aduz-se, ainda, que o fundamento consignado no acórdão embargado, para afastar a disciplina da Lei nº 14.230/2021, “[...] parte da premissa redondamente equivocada sobre a presença do elemento subjetivo caracterizador da nova norma insculpida no artigo 11, da LIA, que deve ser o dolo específico e não mais o dolo eventual ou genérico, que segundo o fundamento do v. Acórdão embargado a instância ordinária tinha reconhecido”. (eDOC 226, p. 62). 



    Para demonstrar os requisitos dos embargos de divergência, pontua-se (eDOC 226, p. 63-76): 



    “5.2. Dos Acórdãos Paradigmas: Da similitude fática e da identidade das teses jurídicas



     Nos termos apresentados na planilha acima citada, os Vv. Acórdãos paradigmas (Emb. Div. no Ag. Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo nº. 1.318.242/SP e Recurso Extraordinário nº. 656.558/SP) são todos do Douto Plenário do STF, que tem se demonstrado garantidor do direito constitucional e da garantia fundamental ao devido processo legal sancionador. 



    Nota-se que o objeto do direito processual também analisado pelos Vv. Acórdãos paradigmas é pontual e bem delimitado e da mesma forma diz respeito a aplicação ou não do novo regime inaugurado pela Lei nº 14.230/21, na linha do entendimento ditado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 843.989/PR (Tema nº 1.199), e ainda, sobre a aplicação ou não da pena de multa civil no caso concreto sob a ótica do Tema nº. 309. 



    Todavia, ao enfrentar o mesmo objeto do direito processual em discussão, os Vv. Acórdãos paradigmas se posicionaram pela obrigatoriedade da aplicação do novo regime inaugurado pela Lei nº 14.230/21, na linha do entendimento ditado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 843.989/PR (Tema nº 1.199), e ainda, sobre obrigatoriedade da não aplicação da pena de multa civil no caso concreto sob a ótica do Tema nº. 309.



    Com base nos Vv. Acórdãos paradigmas o Embargante tem sim o direito constitucional e a garantia fundamental de ser processado nos exatos termos do novo regime inaugurado pela Lei nº 14.230/21, na linha do entendimento ditado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 843.989/PR (Tema nº 1.199), e ainda, de ver abolida da sua causa a pena de multa civil à luz da tese fixada no Tema nº 309 da Repercussão Geral. 



    Portanto, observa-se nitidamente que os Vv. Acórdãos paradigmas proferidos pelo Douto Plenário do STF nos julgamentos do Emb. Div. no Ag. Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo nº. 1.318.242/SP e do Recurso Extraordinário nº. 656.558/SP afirmam explicitamente que é direito constitucional do Embargante ser processado pelo novo regime inaugurado pela Lei nº 14.230/21, na linha do entendimento ditado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 843.989/PR (Tema nº 1.199), e ainda, de ver abolida da sua causa a pena de multa civil à luz da tese fixada no Tema nº 309 da Repercussão Geral. 



    5.3. Do Acórdão embargado versus Acórdãos paradigmas: Divergência Jurisprudencial entre a Culta Segunda Turma do STF e o Douto Plenário. Cotejo analítico.



    (...)



    Pois bem. A Douta Segunda Turma, analisando o mérito do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário com Agravo nº. 1.507.301/SP decidiu as questões fulcrais pela negativa da aplicação do novo regime inaugurado pela Lei nº 14.230/21, na linha do entendimento ditado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 843.989/PR (Tema nº 1.199), bem como ainda, pela mantença da pena de multa civil somada a pena de ressarcimento do dano no presente caso, afastando assim, o Tema nº. 309 da Repercussão Geral.



    Assim, o V. Acórdão embargado expressou a negação, ao Embargante, do direito constitucional e garantia fundamental de ver-se processado através do devido processo legal sancionador que reclama a observância do novo regime inaugurado pela Lei nº 14.230/21, na linha do entendimento ditado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 843.989/PR (Tema nº 1.199), bem como ainda, consignou pela mantença da pena de multa civil somada a pena de ressarcimento do dano no presente caso, afastando assim, a incidência do Tema nº. 309 da Repercussão Geral, nestes termos:



    (...)



    Já os Vv. Acórdãos paradigmas oriundos do Douto Plenário do STF, analisando as mesmas situações jurídicas tratadas nestes autos indicam, de forma totalmente divergente, que o Embargante tem sim o direito constitucional e a garantia fundamental de ser processado nos exatos termos do novo regime inaugurado pela Lei nº 14.230/21, na linha do entendimento ditado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 843.989/PR (Tema nº 1.199), e ainda, tem direito constitucional e a garantia fundamental de ver abolida da sua causa a pena de multa civil somada a pena de ressarcimento do dano à luz da tese fixada no Tema nº 309 da Repercussão Geral, nestes termos:



    (...)



    Nota-se que são as mesmas situações jurídicas tratadas nesses autos, quais sejam, 1) direito constitucional e a garantia fundamental de ser processado nos exatos termos do novo regime inaugurado pela Lei nº 14.230/21, na linha do entendimento ditado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 843.989/PR (Tema nº 1.199), e ainda, 2) direito constitucional e a garantia fundamental de ver abolida a pena de multa civil somada a pena de ressarcimento do dano à luz da tese fixada no Tema nº 309 da Repercussão Geral. 



    Só que, resta evidenciado “in casu” 02 (duas) decisões judiciais antagônicas para dirimir as mesmas situações jurídicas aventadas. 



    A Douta Segunda Turma do STF, através do V. Acórdão embargado, tem a posição jurisprudencial fincada na negativa do direito do Embargante de ser processado sob a égide do novo regime inaugurado pela Lei nº 14.230/21, na linha do entendimento ditado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 843.989/PR (Tema nº 1.199), bem como ainda, na negativa de abolição da pena de multa civil somada a pena de ressarcimento do dano, afastando dessa forma a incidência do Tema nº 309 da Repercussão Geral. Vejamos:



    (...)



    jurisprudencial forte no sentido de conferir ao Embargante o direito constitucional e a garantia fundamental de ver-se processado através do devido processo legal sancionador estatuído pelo novo regime inaugurado pela Lei nº 14.230/21, na linha do entendimento ditado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 843.989/PR (Tema nº 1.199), bem como ainda, conferir ao Embargante o direito constitucional e a garantia fundamental de abolir de sua pena a multa civil somada a pena de ressarcimento do dano, à luz do Tema nº 309 da Repercussão Geral”. 



    Ao final, pleiteia-se o provimento dos Embargos para que seja julgada improcedente a ação, ou, alternativamente, seja determinada à Corte de origem que reaprecie “a causa à luz da tese fixada no Tema nº. 309 da Repercussão Geral e do novo regime inaugurado pela Lei nº 14.230/21, na linha do entendimento placitado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 843.989/PR (Tema nº 1.199)”. 



    O Ministério Público Estadual, ora Recorrido, devidamente intimado, manifestou-se nos autos, pela manutenção do acórdão embargado, nestes termos (eDOC 233, pp. 6-12): 



    “2.2. Desprovimento em relação à alegada divergência. 



    Ainda que não se entenda pela inadmissibilidade, os acórdãos utilizados como paradigmas apontam no sentido da aplicação imediata da Lei n. 14.231/21 nos casos de violação genérica aos princípios invocados no caput do art. 11, sem trânsito em julgado e da inaplicabilidade da pena de multa no caso concreto. 



    Ocorre que o embargante foi condenado pelo Tribunal de origem como incurso no art. 11, IV e V, enquanto os paradigmas invocados dizem respeito ao caput do art. 11, não havendo, portanto, similitude fática e jurídica entre as decisões.



    O acórdão embargado, apesar de não ter adentrado no mérito (repito, diante do óbice da Súmula 279/STF), reportou-se ao acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça Paulista, no sentido da existência do dolo na conduta, e ainda na ausência de vedação absoluta para aplicação de multa consoante a seguinte passagem:



    (...)



    Assim, inexiste divergência a ser resolvida, ante a inexistência de similitude fática e jurídica entre as decisões.



    (...)



    Na instância de origem, houve o reconhecimento da prática de ato de improbidade, lastreado no elemento subjetivo do dolo, que foi expressamente reconhecido na conduta do agente, conforme demonstram os trechos citados alhures. Feita esta exposição, apresentam-se as razões para que a tese da retroatividade não seja aceita.



    3.1. Incognoscibilidade do direito superveniente ao recurso que não preencheu os requisitos de admissibilidade. 



    Quanto à incidência da Lei n. 14.230/21, necessário ressaltar que o fato superveniente só pode ser considerado pela Corte Suprema na hipótese de conhecimento do recurso extraordinário, o que, notadamente, não era possível no caso concreto”. (grifos nossos) 



    É o relatório. Decido.



    De pronto, observo que a pretensão recursal não merece ser acolhida. 



    Isso porque, no caso, os presentes embargos não cumprem o disposto no art. 330 do RISTF, segundo o qual:



    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal”.



    Com efeito, extrai-se do voto condutor do acórdão paradigma (ARE 1.318.242-AgR-EDv) a ausência de indícios do efetivo exame, pelas instâncias ordinárias, do elemento anímico do agente público ao perpetrar a conduta tida por ímproba, cuja responsabilização, nesse cenário, foi presumida, amparada, tão somente, no cargo por ele ocupado, e suas respectivas funções, à época dos fatos; in verbis:



    “Ou seja, em suma, para que haja condenação por ato de improbidade administrativa, com fundamento no art. 11, da Lei nº8.429/1992 (ofensa a princípios da Administração Pública), após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, há que se demonstrar a prática dolosa de alguma das condutas descritas nos incisos do dispositivo mencionado e que essa conduta seja lesiva ao bem jurídico tutelado, sendo que tal lesão não necessita da comprovação de enriquecimento ilícito ou do dano ao erário. Além disso, outra alteração relevante das disposições da Lei nº 8.429/1992 se refere à necessidade de comprovação da presença do dolo específico na conduta do agente público, conforme dispositivo incluído ao art. 1º da norma mencionada, com a seguinte redação:



    Nessa toada, alterou-se ainda o art. 10, excluindo-se a modalidade culposa na prática de ato que provoque lesão ao erário, que passou a ter a seguinte redação:



    Portanto, para todas as condutas descritas na Lei de Improbidade Administrativa, não basta a presença da vontade do agente público em praticar o ato contrário à lei ou aos princípios da Administração Pública, sendo necessário também que essa vontade seja direcionada à prática de algumas das condutas descritas nos arts. 9, 10 ou 11 da Lei º 8.429/1992. No julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.199) (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 9.12.2022), o Plenário do Supremo Tribunal Federal defrontou-se com a questão relativa à eventual retroatividade da Lei nº 14.230/2021 a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência, apreciando a questão, em especial, no que tange à “necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa” e à “aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente”. 



    Na oportunidade, foram fixadas as seguintes diretrizes quanto à retroatividade das inovações: (1) que é necessária a comprovação da presença do elemento subjetivo “dolo” para a tipificação dos atos de improbidade administrativa; (2) que a revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa é irretroativa, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada e à processos de execução das penas e seus incidentes; (3) que a Lei nº 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; (4) e que o novo regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.



    Definiu-se, portanto, como regra, a irretroatividade da Lei nº 14.230/2021, ressalvados os processos em que não tenha havido condenação transitada em julgado. Dito com outras palavras, admitiu-se a aplicação das novas disposições da Lei nº 8.429/1992 aos processos em curso, ou seja, no bojo dos quais ainda não tenha sido formada a coisa julgada quanto à condenação pelo ato de improbidade. Diga-se que, ainda que tal precedente tenha debatido a retroatividade da Lei nº 14.230/2021 à luz das alterações referentes ao elemento subjetivo e ao prazo prescricional, nota-se uma importante diretriz fixada no julgamento e do qual a presente decisão não pode se afastar, qual seja, a de que as novas disposições da Lei nº 8.429/1992 apenas não interferem nas decisões condenatórias protegidas sob o manto da coisa julgada. Lado outro, não há qualquer impedimento para que eventuais sentenças cujos recursos contra elas interpostos ainda se encontrem pendentes de julgamento sejam afetadas pelas alterações. Pois bem. Na espécie, verifica-se que as considerações do Tribunal de origem quanto ao dolo do recorrente foram superficiais e limitaram-se a vincular a inobservância da regra do concurso público à ofensa aos princípios da Administração Pública e ao suposto prejuízo ao erário, restringindo-se a esse ponto a fundamentação para a condenação do denunciado.



      Além disso, não há indícios de análise do dolo ou da culpa quanto ao art. 10, nem foram indicados os incisos do art. 11 em que subsumidas as condutas do agente público, do que se depreende que a responsabilização decorreu de uma presunção de responsabilidade, tendo em vista a função ocupada à época dos fatos, qual seja, a de Governados do Estado de São Paulo, com competência para determinar a realização de concurso” (grifos nossos)



    Por outro lado, no julgado ora embargado, a Segunda Turma concluiu que a decisão monocrática – a qual estampa, com amparo no entendimento encampado por esta Corte Suprema em casos símiles, a aplicação do óbice constante da Súmula nº 279/STF –, deveria ser mantida em sede de Agravo Regimental, com fulcro nos seguintes fundamentos (eDOC 224, p. 20-26):



    “Enfatizo, portanto, que para solucionar a controvérsia ora em exame, além de considerar a natureza civil da ação de improbidade administrativa, observo que não se aplica, ao caso concreto, o Tema 1199 da repercussão geral, tendo em vista que o Tribunal de origem entendeu que restou caracterizado o dolo na conduta do Recorrido, enquanto no referido Tema 1199 cuidou-se da modalidade culposa. Seguem os trechos da ementa do paradigma da repercussão geral, ARE 843.989-RG:



    (...)



    Assim, entendo que, no caso concreto, não é viável aplicar as novas alterações legislativas promovidas pela Lei 14.230/2021, especialmente, em razão da presença do elemento subjetivo dolo reconhecido pela instância inferior e levando-se em conta, ainda, a natureza civil da ação de improbidade administrativa, conforme já afirmado. Dessa forma, na hipótese, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame de fatos e provas da causa, providência vedada nos termos da Súmula 279 do STF. 



    (...)



    Por fim, quanto aos demais temas suscitados pelo Recorrente, Tema 309 e 897, reafirmo não se tratar de hipótese de incidência. Seja por não implicar em vedação à aplicação de multa, como afirmei monocraticamente, seja pelo óbice imposto pela Súmula 279, já amplamente demonstrado”. 



    Transcrevo, por oportuno, excertos do acórdão proferido pelo Tribunal de origem, os quais indicam, à vista do exame do acervo fático-probatório constante dos autos, a presença do elemento subjetivo doloso nas condutas imputadas aos Acusados (eDOC 25, p. 11-13):



    “A despeito de considerar a Procuradoria de Justiça ausente a demonstração de dolo na conduta da ré Maria Cristina Dias, essa circunstância é inconteste. Ela integrou a comissão, na condição de Presidente (f. 67), de concurso da qual empresa da qual é sócia-diretora sagrou-se vencedora (f. 39/48), de modo que foi diretamente beneficiada pela fraude. E não há como afastar sua responsabilidade, como presidente da comissão de concurso, na adulteração do cartão de respostas de Osvaldo. 



    Mas os fatos não se encerraram na nomeação, pois Osvaldo continuou a perceber as mesmas vantagens do cargo extinto, malgrado a remuneração sensivelmente inferior do cargo novo. Foi isso bem analisado na 26' lauda da sentença, à vista do achado da auditoria do Tribunal de Constas do Estado, em exposição que não enseja adminículos. A exemplo da subsequente síntese das irregularidades identificadas.



    (...) 



    O dolo com que todos se houveram foi intenso e específico, voltado ao interesse comum de promover concurso no intuito primário de beneficiar o procurador comissionado Osvaldo Flausino Júnior.



    Todos, na razão exata de suas competências e atribuições, participaram da verdadeira conspiração executada para alcance do resultado final. 



    (...)



    As penas foram aplicadas com equilíbrio, mostrando-se proporcionais à gravidade das condutas, dando-se estrito cumprimento ao quanto estabelecido no art. 12, III, da Lei n° 8.429/92”. (grifos nossos)



    Dessarte, referindo-se a situação diversa, o paradigma invocado não serve para demonstrar a indicada divergência, porquanto ausente a similitude fática, necessária à verificação da imprescindível pertinência do panorama de fundo atinente ao acórdão proferido pela Segunda Turma, e àquele relativo ao paradigma apontado pelo Embargante. 



    Desse modo, a parte ora Recorrente não preencheu o requisito de admissibilidade dos Embargos de Divergência, nos termos dos arts. 1.043 do Código de Processo Civil, e 330 do RISTF, porquanto não demonstrado a similitude dos casos confrontados, como espelham os julgados desta Corte assim ementados:



    “Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de similitude fática e jurídica. Não atendimento aos requisitos processuais de admissibilidade. 1. A ausência de similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados obsta o seguimento do recurso de embargos de divergência, não ficando tal requisito superado pela simples existência de pontos em comum. 2. Os embargos de divergência não se prestam para rediscutir matéria já devidamente apreciada no julgamento do recurso extraordinário ou no agravo. 3. Agravo regimental não provido. A título de honorários recursais, a verba honorária já fixada deve ser acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 898.896-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 05.03.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043 DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. ARESTOS INESPECÍFICOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE 909.648-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 08.11.2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO EM 14.10.2019. TEMPESTIVIDADE. ININTERRUPTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ARTIGOS 1.043 DO CPC E 330 DO RISTF. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. O paradigma apontado pela parte Embargante (RCL 13.592) não possui aptidão para instaurar a via processual dos presentes embargos de divergência, por ausência de amparo legal e regimental, tendo em vista ausência de similitude entre as causas. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 867.884-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 18.05.2020).



    Outrossim, não prospera o pedido alternativo formulado, qual seja, a determinação à Corte local para a reapreciação da causa “(...) à luz da tese fixada no Tema nº. 309 da Repercussão Geral e do novo regime inaugurado pela Lei nº 14.230/21, na linha do entendimento placitado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 843.989/PR (Tema nº 1.199)”, uma vez que o acórdão recorrido já estampa, com fulcro no detido exame das provas dos autos, a conclusão no sentido da caracterização do dolo na conduta ímproba imputada aos Corréus. 



    Além disso, o aresto ora embargado já afastou a incidência da tese vinculante firmada no julgamento do Tema nº 309 da repercussão geral, por não implicar em vedação à aplicação de multa, bem como por força da Súmula nº 279/STF, nos termos já postos.



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, III, do Código de Processo Civil, e 21, § 1º, 330 e 335, § 1º, do RISTF, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Divergência, por serem manifestamente inadmissíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 1010 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente